Tribunal: TJDFT
Processo: 0753791-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753791-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos dação de repactuação de dívidas proposta por EDNA APARECIDA SANTANA MOREIRA em desfavor do agravante e outros, indeferiu o pedido de exclusão das dívidas do empréstimo consignado e 13o salário do plano de pagamento, nos seguintes termos (ID 218380919 do processo originário): “Em ID 215229822, a parte ré COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO afirma que com a parte autora foram celebrados 3 contratos referentes à liberação de crédito, na modalidade de consignação em folha de pagamento, e 1 referente à antecipação de 13o salário, todos realizados mediante cédula de crédito bancário. Defende que as operações de crédito consignado são regidas por lei específica e não podem ser abrangidas nas ações de repactuação de dívidas. Igual tratamento se dá aos contratos de natureza de antecipação do 13o salário, diante da ausência de descontos recorrentes e da liberdade de escolha do contratante. Por essas razões, impugna a proposta do perito e pleiteia a exclusão de tais contratos do presente procedimento e a consequente retirada de seu nome do polo passivo do feito. Rejeito as alegações da parte ré. Os empréstimos consignados e contrato de antecipação de 13o salário não podem ser excluídos do plano de repactuação, uma vez que não se tratam propriamente de garantia real, porquanto a diferenciação dá-se na forma de pagamento. Com efeito, ainda que implique em risco menor ao credor, não há propriamente um bem que resguarda o pagamento da dívida, como no caso do financiamento de imóvel e veículo. Portanto, diante de tais considerações, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para a parte ré, SICOOB, efetuar o pagamento de sua cota parte referente aos honorários periciais. Em caso de inércia, este Juízo poderá determinar a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 673778373), afirma que a agravada ajuizou ação de repactuação de dívidas, tendo sido nomeado administrador judicial para a apresentação do plano de pagamento, conforme prevê o art. 104-A do CDC. Verbera que os contratos firmados entre as partes não podem ser incluídos no plano de pagamento, uma vez que se referem ao contrato consignado em folha de pagamento e 13o salário. Menciona que o art. 4o do Decreto 11.150/02 excluiu as dívidas contraídas pela agravada junto ao agravante do cálculo do mínimo existencial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 67482941 determinou que o agravante esclarecesse o preenchimento dos pressupostos recursais. O agravante se manifestou na petição de ID 67881642. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que será realizado o plano de pagamento, incluindo as dívidas contraídas junto ao agravante. Com efeito, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso a questão ora discutida não seja conhecida neste momento processual. Desse modo, entendo que é cabível o presente recurso. Recebo o presente recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravado/autor ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Para regulamentar a matéria, foram sancionadas a Lei 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), que aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e de interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. No caso em comento, o agravante afirma que as dívidas contraídas pela agravada junto a si não podem ser objeto do plano de pagamento, uma vez que estariam excluídas da repactuação, conforme prevê o art. 4o do Decreto n.o 11.150/22. Compulsando os autos originários, verifico que as partes pactuaram vários créditos consignados em folha de pagamento, mediante Cédulas de Crédito Bancário, bem como contrato de antecipação do 13a salário, conforme documentos de ID 197187093 ao ID 197189666, assim numeradps nos autos de na origem. O art. 104-A do CDC prevê que somente os créditos com garantia real, financiamento imobiliário e crédito rural estão excluídos do plano de pagamento. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que empréstimos contratados com o agravante não estão excluídos do plano de pagamento, uma vez que não se enquadram nas exceções legais previstas no art. 104-A, § 1o, do CDC. É cediço que a condição para que seja processada a repactuação de dívidas à luz do CDC é verificar se há o superendividamento. O Decreto 11.150/02 regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de preservação das situações de superendividamento, tendo estabelecido no art. 2o que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. No art. 4o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.150/02 há exposição das dívidas que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, entre elas, incluem-se os contratos consignados regidos por lei especial e as operações de crédito antecipado. Observa-se, ainda, que o Decreto n.o 11.150/02 estipulou um valor certo e determinado para considerar como não violação do mínimo existencial. A Constitucionalidade do art. 3o do Decreto acima indicado está em discussão no Supremo Tribunal Federal (ADPF 1097), sem, contudo, que a questão tenha sido julgada, razão pela qual se presume a constitucionalidade da norma. Desse modo, as referidas dívidas contratadas junto ao agravante estão excluídas do cálculo para verificar se há ou não o superendividamento do consumidor, com a violação do mínimo existencial, o que, porém, não impede que sejam incluídas no processo de repactuação das dívidas, bem como no plano compulsório de pagamento, conforme expressamente prevê o art. 104-A, § 1o, do CDC. Do mesmo modo é a redação quase idêntica do art. 6o, parágrafo único, inciso I e II do Decreto n.o 11.150/02, transcrito a seguir: Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990. Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput: I - as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e II - as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, em princípio, as dívidas contraídas junto ao agravante não estão excluídas da ação de repactuação de dívidas. Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora